Tribunal: TJES
Processo: 5034720-22.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034720-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A e outros
RECORRIDO: CLEUZA SILVEIRA DIAS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DA AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5034720-22.2024.8.08.0048

Recorrente/Recorrida: CLEUZA SILVEIRA DIAS

Recorrente/Recorrido: BANCO AGIBANK S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 29.1 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. USO DO CARTÃO PARA COMPRAS PELO CONSUMIDOR. FATO QUE MITIGA A OFENSA. MERO DISSABOR CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por CLEUZA SILVEIRA DIAS e BANCO AGIBANK S.A. em face da sentença de ID 12937864, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, indeferindo, contudo, o pleito de danos morais.

A recorrente-autora pugna pela reforma para condenar o réu em danos morais. O recorrente-réu, por sua vez, busca a improcedência total da ação, defendendo a legalidade da contratação.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo (regular para o banco-réu e dispensado para a autora, beneficiária da justiça gratuita),
CONHEÇO
de ambos os recursos.

Afasto
, desde já, a tese de inovação recursal arguível contra o apelo autoral, pois o pedido de conversão contratual é um desdobramento lógico do pedido inicial de nulidade, estando a causa de pedir inalterada, o que se coaduna com os princípios da simplicidade e informalidade que regem este microssistema.

Juízo de Mérito

A sentença proferida analisou com precisão a controvérsia e merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A matéria devolvida a esta Turma Recursal é recorrente e já se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme se extrai do Enunciado nº 29.1, que dispõe: "NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL".

No caso dos autos, é evidente a falha no dever de informação por parte da instituição financeira ao impor a uma consumidora idosa, e portanto hipervulnerável, a contratação de um Cartão de Crédito Consignado (RCC) quando sua intenção era a obtenção de um empréstimo consignado comum. A modalidade RCC, com seus descontos que amortizam valor irrisório da dívida e a submetem a juros rotativos por prazo indeterminado, é manifestamente abusiva e desvantajosa, nos termos do art. 51, IV, do CDC. O argumento do banco de que o uso do cartão para compras convalidaria o negócio não se sustenta, pois tal ato não é capaz de sanar o vício de informação original e a abusividade inerente ao produto. Desta forma, o recurso do banco-réu deve ser improvido, mantendo-se a correta conversão do contrato.

Por outro lado, o recurso da autora, que pleiteia a indenização por danos morais, também não merece provimento. Como bem fundamentado na sentença, a utilização do cartão para compras, embora não valide o contrato, demonstra que a consumidora usufruiu da funcionalidade do produto, o que afasta a configuração do dano moral in re ipsa. A situação se enquadra como um desacerto contratual, já devidamente sanado na esfera patrimonial pela readequação do negócio para a modalidade menos onerosa, não havendo provas de que a situação tenha extrapolado o mero dissabor.

Portanto, a sentença de primeiro grau representa a solução mais justa e equilibrada para a lide, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno ambos os recorrentes, por terem sido sucumbentes em seus respectivos recursos, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à recorrente CLEUZA SILVEIRA DIAS, por ser beneficiária da justiça gratuita.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)